Tribunal: TJBA
Processo: 8120280-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8120280-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE BENEDITO SILVA DA COSTA

Advogado(s)
:
Defensora Pública Belª. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA
AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E VIOLÊNCIA POLICIAL
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE PROVAS
INCONTESTES
D
E
VIOLÊNCIA FÍSICA
PRATICADA PELOS AGENTES POLICIAIS
.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006)
.
INALBERGAMENTO
. PROVA TESTEMUNHAL. CONSONÂNCIA.
PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA REDUZIR A PENA-
BASE
IMPOSTA
.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ BENEDITO SILVA DA COSTA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Belª. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA (
ID 71609233
), que o condenou às penas de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao
pagamento de
894
(
oitocentos e noventa e quatro
) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito capitulado no artigo 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia, no dia
05 de agosto de 2023
, por volta das 1
0
h
5
0min, nas imediações da
localidade conhecida como Baixa Fria, no
bairro
Boca do Rio
, n
a
cidade de
Salvador
/BA, o ora denunciado trazia consigo
droga proscrita
, cuja apresentação, variedade, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico.

III –

Inconformado, o Apelante, representado pela
Defensoria Pública do Estado, por intermédio, da Defensora Pública Belª. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo
, interpôs o presente Recurso, suscitando, preliminarmente, em suas razões recursais, a declaração da nulidade das provas obtidas ilicitamente, em suposta abordagem policial sem fundadas suspeitas e ocorrência de
violência policial.
No mérito, pleiteou,
a)
a

desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
;
e
b)

a reforma da dosimetria da pena, com a redução da reprimenda imposta.

IV –

E
m sede preliminar, requer a defesa a declaração de nulidade das provas produzidas no inquérito policial, eis que teriam sido obtidas mediante
abordagem policial sem fundadas suspeitas, bem como em face da alegada violência e tortura empregada contra o acusado no momento da prisão.

In casu
, conforme se extrai dos elementos probatórios coligidos aos autos,
observa-se que policiais militares realizavam, às intermediações diligências voltada à prevenção de crimes.
Em certo momento, a guarnição avistou um indivíduo, que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga. Após perseguição, foi possível alcançá-lo tentando adentrar uma residência. Ato contínuo, procedida uma abordagem foram,
identificadas as provas que comprovam o crime de tráfico.
De mais a mais, no tocante à alegada
violência física perpetrada contra o Acusado, ao contrário do que aduz o Recorrente, também não lhe assiste razão.

Desde logo, é imperioso consignar que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
“no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal”
. (STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, Quinta Turma, Relator: Min
istro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).
A
aduzida nulidade decorrente da
alegada
violência física perpetrada contra o acusado pelos agentes públicos na incursão policial
, trata-se de versão isolada dos fatos,
não havendo nos autos um mínimo lastro probatório que corrobore a versão do sentenciado
,
senão pelas suas declarações,

não tendo estas o condão de anular as provas obtidas e ocasionar a absolvição do acusado. Outrossim, embora a Defesa,
com base no laudo de lesões corporais,
sustente que
o Apelado possuía
“duas escoriações na região escapular direita, medindo 15,0 cm a maior delas
”
,

não fora apresentado qualquer outra evidência capaz de comprovar a alegada violência perpetrada contra o
R
éu
–
inexistindo
nos autos um mínimo lastro probatório que corrobore a versão do sentenciado
, não tendo
o referido laudo
, por si só, o condão de anular as provas obtidas e ocasionar a absolvição do acusado.
Dessa forma, as provas obtidas na origem
não apresentam nenhuma

ilegalidade
, considerando que os policiais estavam realizando uma ronda de rotina na região onde ocorreu a prisão em flagrante do
Recorrente
, o qual tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo detido ainda em via pública. Da mesma maneira, não se sustenta a alegação de nulidade com base em suposta violência policial, já que, conforme destacado pelo
Juízo primevo
, eventuais
excessos
praticados pelos policiais,

in casu,

não têm o poder de invalidar as provas constantes nos autos, devendo tais condutas ser investigadas pelos órgãos competentes. Afasta-se, portanto, a sobredita

preliminar, passando-se à análise do mérito.

V
–
No mérito, o Apelante aduz, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para indicar que a droga encontrada com o acusado se destinava ao tráfico, pugnando, assim, pela
absolvição, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, para o previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas no feito, valendo destacar o
Auto de
Prisão em Flagrante, Auto de
Exibição e Apreensão, o
Laudo de
Constatação
nº
2023 00 LC 026373-01
,

bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão em flagrante do Recorrente, prestados em sede inquisitorial e em Juízo,
além da própria confissão do Réu
em sede inquisitorial
e em Juízo.

D
o
s
depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão em flagrante do Recorrente,
que
foram firmes e coerentes com as demais provas dos autos, evidencia-
se
a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas cometido pelo
ora
Apelante. É preciso destacar que os depoimentos dos agentes policiais são plenamente aptos a embasar uma condenação, sempre que consentâneos com os demais elementos probatórios e, estando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade destes, cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.

V
I
–
A
versão trazida pelo Apelante, de que mantinha em depósito as drogas apenas para seu consumo pessoal,
não fora corroborada por outros elementos probatórios,
de modo que ganham credibilidade as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Nesse contexto, a tese de ausência de provas apresentada pelo Recorrente em suas razões recursais constitui uma versão inverosímil e isolada dos fatos, não guardando a menor compatibilidade com os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.
Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem,
“as alegações dele, de que sofreu agressões policiais, conforme já esposado anteriormente, também não encontraram respaldo nos autos, sendo que o acusado poderia ter arrolado os testemunhos de sua esposa, além de ouras pessoas que presenciaram sua prisão, para comprovar suas alegações, o que não foi feito por ele”
.
Outrossim, não é incomum a figura do usuário-traficante, aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Isto, contudo, não obsta a responsabilização do Réu pela prática do tráfico de drogas.
Precedentes.

VII

–
Na hipótese,
em que pese não seja
grande
a quantidade de droga apreendida, o local e as condições
em que se desenvolveu a ação,
a diversidade
dos entorpecentes
, a balança de precisão apreendida,
as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do Réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de drogas.
N
o que concerne ao local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, extrai-se das oitivas dos policiais militares em Juízo que, no dia dos fatos,
os agentes realizavam ronda, quando
abordaram o Apelante
.
Ademais,
em que pese estejamos diante de um direito penal do fato, e não do autor,
chama a atenção

que o
A
pela
nte

é
reincidente por tráfico de drogas, conforme pontuado na sentença, de sorte que, em análise ao determinado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, deve-se sopesar negativamente os antecedentes do Réu.
Destarte, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos exatos termos fixados na sentença.

VIII

– O Recorrente pugna, ainda, pela reforma
d
a dosimetria da pena, a fim de que
a
pena imposta seja reduzida.
N
a
primeira fase
,

o Juízo primevo
reconheceu que o Réu tem maus antecedentes,
assim como desvalorou as circunstâncias do crime,
“
especialmente considerando a modalidade da droga encontrada com o réu, a cocaína, de alto poder viciante e extremamente prejudicial à saúde pública”
,
fixando a pena-base
em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão. A
ssiste razão ao Juízo primevo ao desvalorar os maus antecedentes do Recorrente, porquanto
“Foram comprovados os maus antecedentes do réu, que já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 0501430-32.2018.8.05.0244, que transitou em julgado em 04/11/2021, conforme certidão exarada naqueles autos”.
N
o que pertine à desvaloração negativa
das circunstâncias do crime, o Juízo primevo consignou que estas
“são negativas, especialmente considerando a modalidade da droga encontrada com o réu, a cocaína, de alto poder viciante e extremamente prejudicial à saúde pública”.

Em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo primevo, a exasperação da pena-base, fundada na quantidade e natureza da droga apreendida, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, embora a cocaína seja uma substância com alto poder destrutivo, a exasperação da pena, no caso em exame, mostra-se desproporcional, dado que se baseou em quantidade pequena.
(4,48 g de maconha, 13,70 g de cocaína e 18,95 g de crack).
Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ.
Assim, a pena-base deve ser redimensionada, de modo a afastar a
valoração
negativa das circunstâncias do crime,
mantendo-se apenas a desvaloração dos maus antecedentes e adoção da fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito,

ficando a pena-base do ora Apelante fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Prosseguindo à

segunda fase
,
verifica-se que o Magistrado primevo não vislumbrou nenhuma atenuante, contudo,
acertadamente,
reconheceu a incidência da agravante da
reincidência
,
ante a condenação nos autos n. 501430-32.2018.8.05.0244 pelos crimes dos artigos 33, 35 e 28, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, tendo transitado em julgado em 17/02/2020
. Diante disso, o Juízo
a quo

exasper
ou
a pena no patamar de 1/6 (um sexto),
alinhando-se ao parâmetro norteador firmado pela jurisprudência da Corte de Cidadania,
fixando a pena em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. E
m razão das alterações formuladas na etapa dosimétrica anterior, redimensiona-se a pena intermediária, fixando-a em
0
7
(sete)
a
nos, 0
3
(três)
m
eses e
15
(quinze)
d
ias de reclusão
.
Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento
ou diminuição
d
a
pena,
destacando o Juízo primevo que
a reincidência
do acusado não permite a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,
rest
ando
a reprimenda definitivamente fixada em
0
7
(sete)
a
nos, 0
3
(três)
m
eses e
15
(quinze)
d
ias de reclusão
,
a ser cumprida
em regime fechado,

nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º
c/c art. 59
do Código Penal.
P
or derradeiro, a pena de multa fica recalibrada para
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, uma vez que esta deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta.

IX

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
não
provimento do Apelo.

X

–
Recurso
CONHECIDO
,
REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA
, e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e,
por conseguinte,
redimensionar a reprimenda definitiva do Recorrente para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,

mantendo-se inalterad
os os demais termos d
a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8120280-40.2023.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
ANDRÉ BENEDITO SILVA DA COSTA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo,
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e,
por conseguinte,
redimensionar a reprimenda definitiva do Recorrente para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,

mantendo-se inalterad
os os demais termos d
a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08